Tribunal: TJBA
Processo: 8000668-08.2020.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000668-08.2020.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO

APELADO: HELDER CABRAL SILVA

Advogado(s)
:

MAF 06

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO APELO, EM RAZÃO DO ART. 34, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO EXEQUENDO INFERIOR A 50 ORTN. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.º
8000668
-08.2020.8.05.0230.AgIntCiv
, em que figura como agravante
MUNICÍPIO DE SANTO ESTEVÃO
e como agravado
HELDER CABRAL SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
conhecer e negar provimento ao recurso
,

nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator